Tribunal: TJSP
Processo: 2060933-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2o, IV do Código Penal. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2o, IV do Código Penal. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública e segurança pessoal da vítima. Paciente que se evadiu do distrito da culpa, assim tendo permanecido desde a prática delitiva ocorrida no ano de 2013. Inexistência de peculiaridades que autorizam o deferimento da prisão domiciliar. Ausência de abuso ou constrangimento ilegal, aptos à desconstituição da decisão por meio do writ. ORDEM DENEGADA.